Tribunal: STF
Processo: RE 395902
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO/RJ - PLEITO RECURSAL QUE BUSCA A APLICAÇÃO, NO CASO,
DA TÉCNICA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE, PELO FATO DE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NÃO HAVER PROFERIDO DECISÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERTINENTE AO ATO ESTATAL QUESTIONADO -
JULGAMENTO DA SUPREMA CORTE QUE SE LIMITOU A FORMULAR, NA ESPÉCIE,
MERO JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO - NÃO-RECEPÇÃO E
INCONSTITUCIONALIDADE: NOÇÕES CONCEITUAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM -
RECURSO IMPROVIDO.
1.      CONSIDERAÇÕES SOBRE O VALOR DO ATO
INCONSTITUCIONAL - OS DIVERSOS GRAUS DE INVALIDADE DO ATO EM
CONFLITO COM A CONSTITUIÇÃO: ATO INEXISTENTE? ATO NULO? ATO ANULÁVEL
 (COM EFICÁCIA "EX TUNC" OU COM EFICÁCIA "EX NUNC")? - FORMULAÇÕES
TEÓRICAS - O "STATUS QUAESTIONIS" NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
2.      MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE: TÉCNICA INAPLICÁVEL QUANDO SE TRATAR DE
JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO DE ATOS PRÉ-CONSTITUCIONAIS.
- A
declaração de inconstitucionalidade reveste-se, ordinariamente, de
eficácia "ex tunc" (RTJ 146/461-462 - RTJ  164/506-509), retroagindo
 ao momento em que editado o ato estatal reconhecido
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
- O Supremo
Tribunal Federal tem reconhecido, excepcionalmente, a possibilidade
de proceder à modulação ou limitação temporal dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, mesmo quando proferida, por
esta Corte, em sede de controle difuso. Precedente: RE 197.917/SP,
Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA (Pleno).
- Revela-se inaplicável, no
entanto, a teoria da limitação temporal dos efeitos, se e quando o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar determinada causa, nesta
formular juízo negativo de recepção, por entender que certa lei
pré-constitucional mostra-se materialmente incompatível com normas
constitucionais a ela supervenientes.
- A não-recepção de ato
estatal pré-constitucional, por não implicar a declaração de sua
inconstitucionalidade - mas o reconhecimento de sua pura e simples
revogação (RTJ 143/355 - RTJ 145/339) -, descaracteriza um dos
pressupostos indispensáveis à utilização da técnica da modulação
temporal, que supõe, para incidir, dentre outros elementos, a
necessária existência de um juízo de inconstitucionalidade.
-
Inaplicabilidade, ao caso em exame, da técnica da modulação dos
efeitos, por tratar-se de diploma legislativo, que, editado em 1984,
 não foi recepcionado, no ponto concernente à norma questionada,
pelo vigente ordenamento constitucional.